Tribunal: TJBA
Processo: 8030296-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030296-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAQUELINE FIGUEIREDO DE PINHO e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

AGRAVADO: MRM BRASIL IMOVEL LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMISSÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA JÁ EXPIRADO. INÉRCIA. PENDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA E REVISIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de mandado de imissão de posse em favor da parte agravada, que adquiriu o imóvel em leilão extrajudicial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o acerto da decisão agravada que deferiu a expedição do mandado de imissão de posse em favor da parte agravada, autorizando arrombamento e uso de força policial, caso necessário, após escoado prazo de 30 dias concedido no Agravo de Instrumento nº 8046957-68.2024.8.05.0000, para desocupação voluntária do imóvel.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Este Tribunal, em julgamento anterior (Agravo de Instrumento nº 8046957-68.2024.8.05.0000), já havia concedido aos agravantes prazo de 30 (trinta) dias úteis para desocupação voluntária do imóvel, que se findou em 28/04/2025.

4. Não obstante a situação de vulnerabilidade da agravante idosa, o prazo anteriormente concedido mostrou-se razoável para que os ocupantes providenciassem novo local de moradia.

5.Mantendo-se a recalcitrância dos executados em cumprir a determinação de desocupação voluntária do imóvel, exaurido o prazo concedido pelo Tribunal, revela-se escorreita a decisão que determina novamente a expedição do mandado de imissão na posse.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030296-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JAQUELINE FIGUEIREDO DE PINHO e outros (2) e como agravada MRM BRASIL IMOVEL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01